Tribunal: TJMT
Processo: 1013855-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013855-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J. N. B. - CPF: 106.385.611-67 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JULIA MACEDO NOGUEIRA NOBRE - CPF: 005.251.611-39 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), JULIA MACEDO NOGUEIRA NOBRE - CPF: 005.251.611-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA PORTADORA DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA CRÔNICA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – “REVOLADE” – DESCABIMENTO – DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Visualizando-se a necessidade e urgência do tratamento para a melhora da saúde da criança, diagnosticada com púrpura trombocitopênica crônica, não se afigura razoável a manutenção de tal risco, com consequências irreversíveis até o deslinde do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013855-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO:

M. G. M.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na A
ção de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Urgência
ajuizada por JOÃO NOBRE BARBOSA, representado por sua genitora, Julia Macedo Nogueira Nobre Barbosa (proc. n. 1015135-89.2024.8.11.0041), deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora Agravante, "
no prazo de cinco dias, custeie e forneça o medicamento Eltrompague Olamina (Revolade), na dosagem de 50 mg por dia, tendo por molde as indicações constantes do laudo médico de ID 152742323, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento
".

Em suas razões, aduz que “
o papel da Agravante, limitado a tão somente uma porção do sistema de saúde, qual seja, o suplementar, resume-se em ser administradora de um fundo (mutual) formado com numerário disponibilizado por toda a massa segurada e destinado a cobrir determinadas demandas de saúde previamente estabelecidas no contrato e não fornecer acesso ilimitado e universal a todas as demandas do grupo, uma vez que este é o papel do Estado, quem deveria compor o polo passivo da demanda principal
”.

Assevera que “
Além de o contrato firmado entre as partes não representar uma espécie de ALL INCLUSIVE, quiçá um SEGURO FARMÁCIA que pode ser acionado todas as vezes que o segurado entender que o medicamento é pesado para seu bolso, deve ser frisado que é a ANS o ente técnico e legalmente competente do Estado Brasileiro para fiscalizar e regular assuntos relacionados ao sistema de saúde suplementar (atividade econômica altamente regulamentada), nos termos da Lei Federal, em vigor, diga-se, n° 9.961/2000
”.

Alega que “
Inexiste no contrato firmado entre as partes qualquer cláusula que imponha, à Agravante, a COBERTURA DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, principalmente com indicação OFF LABEL
,
tampouco se trata de uma obrigação que deriva da Lei (9.656/98) ou de norma infralegal editada pela ANS (RN n. 465/2021), sendo este o verdadeiro pleito da Agravada
”.

Cita, ainda, “
que o valor fixado na decisão agravada se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais sem qualquer limitação estabelecida, bem como o prazo exíguo fixado para o cumprimento da obrigação
”.

Requer o provimento do instrumental com a reforma da decisão recorrida ou, subsidiariamente, estendido o prazo para cumprimento da obrigação e excluída ou reduzida a multa.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 215713690).

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 220209198.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 228152659, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Urgência
ajuizada por JOÃO NOBRE BARBOSA, representado por sua genitora, Julia Macedo Nogueira Nobre Barbosa (proc. n. 1015135-89.2024.8.11.0041), deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora Agravante, “
no prazo de cinco dias, custeie e forneça o medicamento Eltrompague Olamina (Revolade), na dosagem de 50 mg por dia, tendo por molde as indicações constantes no laudo médico de ID 152742323, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento
”.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir o tratamento ou medicamento a ser utilizado para o tratamento, o qual compete ao médico responsável pelo tratamento do paciente (vide AgInt no REsp 2048037/SP).

In casu
, verifica-se que o Agravado, de 4 anos de idade, foi
diagnosticado com
púrpura trombocitopênica crônica
(CID 10- D69.3), apresentando contagem plaquetária abaixo de 10.000 na ausência de uso de corticóide.

Outrossim, infere-se que ele já fez o uso de outros medicamentos (corticosteroides e imunoglobina humana IV) sem, contudo, obter resultados satisfatórios para a melhora do seu quadro clínico, sendo-lhe, pois, prescrito o uso de eltrombopague olamina (Revolade), com urgência, ante as sequelas causadas pelo uso prolongado de corticóides na pediatria.

Anota-se, como pontuado pelo parecer ministerial, que “
o fármaco em questão é registrado na ANVISA e foi incorporado ao SUS para os portadores da referida doença, sendo que o relatório de recomendação da CONITEC o traz como indicação ao “tratamento de crianças e adultos com TIP crônica após falha às estratégias medicamentosas com corticosteroides, igIV e à esplenectomia”
.”

Nesse cenário, visualizando-se a necessidade e urgência do tratamento para a melhora da saúde do Agravado, não se afigura razoável a manutenção de tal risco, com consequências irreversíveis até o deslinde do feito, mormente quando eventual prejuízo financeiro da Recorrente poderá ser restituído caso, ao final, sagre-se vencedora da demanda.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - “REVOLADE (ELTROMBOPAG)” - TROMBOCITOPENIA IMUNE (PTI) - ILEGALIDADE DA NEGATIVA DA COBERTURA - MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO INDICADO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS - ROL EXEMPLIFICATIVO - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - TAXATIVIDADE DO ROL RATIFICADA POSTERIORMENTE - EXISTÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO DA CONITEC E DA ANVISA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. A obrigação do plano de saúde é de fornecimento de todos os fármacos necessários ao tratamento quimioterápico, na dosagem recomendada pelo médico assistente, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. 2. Nos termos do inciso IV do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se abusiva a cláusula contratual que exclui do tratamento o fármaco pleiteado, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem. 3. A evolução dos fármacos, possibilitando a ingestão em ambiente domiciliar, impõe a devida interpretação da disposição contratual, até porque a ausência de internação hospitalar ou regime ambulatorial, além de resultar em tratamento mais humanizado ao paciente, é menos oneroso à fornecedora do serviço. 4. Nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde eis que existe recomendação da CONITEC bem como da Anvisa para o uso do fármaco Revelade para o tratamento de Trombocitopenia Imune (PTI). 5. É ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor a recusa de cobertura médica, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do segurado que já se encontra com a saúde debilitada 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (N.U 1005760-91.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO REVOLADE – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a segurada, ao fundamento de ausência de cobertura, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do profissional que lhe assiste. (N.U 1000840-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

Anota-se, por derradeiro, que o prazo de cinco dias para o cumprimento da medida liminar não carece de dilação, mormente tratando-se de medicamento de fácil acesso e já incorporado ao SUS, estando igualmente adequada a multa de R$ 500,00 por dia em caso de descumprimento, pois razoável e proporcional à espécie.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024